Tribunal: TJDFT
Processo: 0744315-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFRONTA A COISA JULGADA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO INDEVIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelo banco réu e pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 24.824,46 e a lhe pagar a importância de R$ 24.824,46, em reparação por danos morais. Narrou que foi vítima de golpe e que suportou um prejuízo no valor de R$ 29.904,00, em razão de transações realizas por terceiros. Informou que ajuizou a ação no 0734158-88.2021.8.07.0016, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual houve a declaração de inexistência de dívida quanto ao contrato de empréstimo no 2021/038121, firmado em 12/04/2021, bem como a condenação do banco ré a lhe restituir a quantia de R$ 4.550,00. Afirmou que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida referente ao contrato declarado inexistente, bem como que suportou protesto pelo mesmo débito. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso do banco regular (IDs 56574708 e 56574709). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. O recurso inominado interposto pelo consumidor foi efetuado desacompanhado do recolhimento das custas iniciais, tendo havido apenas o pagamento do preparo do recurso, o que implicaria, a princípio, no não conhecimento do recurso. Contudo, considerando que a Lei não exige o pagamento das custas iniciais por cada um dos recorrentes, o recolhimento efetuado pela instituição financeira recorrente aproveita às demais partes cabendo, ao final da análise, ser distribuído o ônus, conforme o resultado da demanda em julgamento.
5. Em suas razões recursais, o consumidor recorrente alega que o valor da indenização por danos morais foi ínfimo e não reflete as circunstâncias do caso concreto. Alega que faz jus ao recebimento, em dobro, do valor cobrado pelo banco, independente de ter efetuado o pagamento, nos termos do art. 940 do Código Civil. Requer a majoração do valor da indenização por danos morais e a condenação do banco a lhe pagar em dobro o valor cobrado mediante protesto.
6. O banco recorrente, também em sede de razões recursais, suscitou preliminar de violação à coisa julgada material, sob o fundamento de que os pedidos do autor de repetição de indébito e indenização por danos morais foram indeferidos na ação no 0734158-88.2021.8.07.0016. Alega que os transtornos suportados pelo consumidor foram meros dessabores da vida moderna, inexistindo violação aos seus direitos personalíssimos. Afirma que a indenização por danos morais deve ser fixada em valor módicos. Requer a improcedência dos pedidos.
7. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações concernentes à violação da coisa julgada, existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e repetição de indébito, além do valor da indenização fixada a título de dano moral.
8. Preliminar e violação da coisa julgada. Na hipótese em exame, a pretensão do autor de reparação de danos materiais e morais tem por fundamento a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e no protesto indevido, os quais ocorreram em 11/08/2022 (ID 56574671). A sentença lançada nos autos no 0734158-88.2021.8.07.0016 transitou em julgado no dia 03/02/2022 (ID 56574669). Logo, ainda que as duas ações contenham pedido de reparação de danos relativo ao mesmo contrato (já declarado inexistente), a causa de pedir da presente demanda é diversa, uma vez que se refere a fato posterior ao trânsito em julgado da ação no 0734158-88.2021.8.07.0016. Preliminar rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e o protesto da dívida ocorreu de forma indevida, sobretudo diante do reconhecimento da inexistência do débito, nos termos da sentença proferida nos autos n° 0734158-88.2021.8.07.0016. Cabe, portanto, ao banco recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo autor.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o consumidor recorrente não comprovou ter realizado o pagamento indevido e nem que foi demandado judicialmente pelo banco para quitação da dívida declarada inexistente. Logo, o recorrente não faz jus a repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.
13. Recursos do consumidor e da instituição financeira conhecidos e não providos.
14. Custas recolhidas. Condenado o consumidor recorrente restituir à instituição financeira o valor correspondente à metade das custas iniciais recolhidas unilateralmente. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.